Tribunal: STF
Processo: RHC 204072
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL: REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por José Benedito Teixeira contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.5.2021, denegado o Habeas Corpus n. 633.522/SP.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP, em 10.2.2020, julgou parcialmente procedente a denúncia para “condenar o réu JOSÉ BENEDITO TEIXEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 ‘Lei de Drogas’, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal (…) absolver todos os réus da imputação de infringência ao disposto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 ‘Lei de Drogas’, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo”. A prisão preventiva do recorrente foi mantida (fls. 4-27, e-doc. 8). 
    3. Em 9.6.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000035-32.2019.8.26.0571/SP, interposta pela defesa e pelo Ministério Público de São Paulo, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou “provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público; de[u] parcial provimento ao recurso da defesa de José Benedito Teixeira para afastar os maus antecedentes e reduzir as penas para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime fechado; e de[u] parcial provimento ao recurso da defesa de Bruno Vieira de Oliveira para alterar o regime de cumprimento de pena para o aberto e substituir a carcerária por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e pagamento de 10 (dez) dias-multa em seu valor mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 9-72, e-doc. 1).
    4. Em 10.12.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0000035-32.2019.8.26.0571/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 633.522/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar para recorrer em liberdade e pediu o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena (fls. 1-8, e-doc. 1).
    A liminar foi indeferida (fls. 1-3, vol. 21).
    Em 27.5.2021, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou o habeas corpus (vol. 33).
    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que estaria preso há “02 anos, e uma prisão preventiva sem motivação justa e legal” e teria direito ao regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta (fl. 3, e-doc. 36).
    Estes os requerimentos e os pedidos: 
    “Medida Liminar para soltar o réu paciente e recorrente ou mesmo já determinar que ele vá para o Regime Semiaberto desde já requer a concessão dessa Medida Liminar.
    O Recurso Ordinário Constitucional deverá ser julgado procedente ou provido para que o réu ora paciente e recorrente tenha direito de progredir de Regime Prisional, indo do regime fechado para o semiaberto.
    Também provido o Recurso Ordinário Constitucional para Revogar a Prisão Preventiva do paciente e recorrente, sem fundamentação legal, sem sustentação legal nesse momento processual, determinando sua Soltura, expedindo-se Alvará Judicial para essa medida judicial legal e ratificando alguma Medida Liminar concedida anteriormente” (fl. 3, e-doc. 36).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 51-52).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.
    7. A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Tal como consta na manifestação ministerial, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática no sentido da negativa de seguimento a habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 114737/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/4/2013)’. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 179.354-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.
    9. O juízo de primeira instância fixou o regime inicial fechado com fundamento na reincidência do recorrente:
    “(...) o acusado ostenta três condenações pretéritas nos autos dos processos nº 0003668-72.2008.8.26.0624, 0001178-14.2007.8.26.0624, 0000690-25.2008.8.26.0624, todas caracterizadoras da reincidência (cf. Certidão de fls. 737/742 e FA de fls. 686/692) (...)
    (...) com relação ao réu JOSÉ BENEDITO, fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, considerando não só o quantum da pena imposta nesta oportunidade, mas também porque se trata de réu multirreincidente, (...) de modo que o regime mais severo é o único suficiente à devida consecução das finalidades da pena” (fls. 22-23, e-doc. 8). 
    Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento da Apelação Criminal n. 0000035-32.2019.8.26.0571/SP:
    “Da alteração do regime (José Benedito)
    É impossível a fixação do regime mais brando de cumprimento da pena privativa de liberdade. O tratamento penal inicialmente imposto é o mais adequado à hipótese dos autos.
    In casu, a alínea 'b', do § 2º, do artigo 33, do Código Penal, é clara ao afirmar que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto’. No caso dos autos, a reincidência do réu foi reconhecida em sentença, não sendo coerente que o regime de fixação de cumprimento da pena não considere tal situação. (...)
    Com relação à benesse prevista no art. 44 do Código Penal, conquanto não haja mais empecilho para a substituição de pena aos condenados pelo crime de tráfico, no caso vertente, o recorrente não faz jus à substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que a sanção que lhe foi imposta é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e em razão de sua reincidência, denotando que ele não preenche os requisitos previstos nos incisos I e II do dispositivo legal citado neste parágrafo. (...)
    Regime mais brando ou qualquer pena alternativa, a meu ver, não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso” (fls. 58-61, e-doc. 1).
    10. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 633.522/SP, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ser adequado o regime inicial fixado e denegou a ordem:
    “Pois bem, diante da reincidência do Réu reconhecida pelas instâncias ordinárias, o regime inicial não se mostra inadequado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal e a reprimenda final não exceda a 8 (oito) anos de reclusão – no caso, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, de reclusão – nos moldes do art. 33, § 2.º do Código Penal.
    A propósito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘[...] a fixação da pena-base no mínimo legal não tem o condão de, necessariamente, abrandar o cárcere imposto pelas instâncias ordinárias, notadamente quando reconhecida a reincidência do agente, em consonância com o quanto disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal’ (AgRg no REsp 1.767.004/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019; sem grifos no original).
    Dessa conclusão não discrepa o parecer do Ministério Público Federal (fl. 482): 
    ‘Em conformidade com o acórdão, o paciente ostenta uma condenação com trânsito em julgado, decorrente do processo nº 0001178-14.2007.8.26.0624, que é apta a caracterizar a reincidência, e que foi auferida somente na segunda fase da dosimetria (fl. 53).
    Assim, considerando a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas; considerando a quantidade da pena a que o paciente foi condenado - 5 anos e 10 meses de reclusão -; e considerando ser reincidente; conclui-se pela ausência dos requisitos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, devendo ser mantido o regime inicial fechado.’
    Ante o exposto, CONHEÇO em parte do writ e, nessa extensão, DENEGO a ordem de habeas corpus” (fls. 2-3, vol. 33).
    11. Na espécie vertente, as decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, ao ser fixado o regime inicial mais gravoso com fundamento na reincidência. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência é motivo apto a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.352-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 165.867-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).
    “CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório a materialidade criminosa e comprovação da autoria, com alusão a elementos coligidos, descabe pretender a absolvição por falta de prova e atipicidade da conduta. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a reincidência do paciente, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso” (HC n. 167.694, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020).
    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia. As instâncias anteriores consideraram a fundamentação idônea para o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena por ser o réu reincidente, com mais de uma condenação com trânsito em julgado.
    12. O pedido de revogação da prisão preventiva está prejudicado, pois consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que a decisão condenatória teve o trânsito em julgado para o recorrente, José Benedito Teixeira, em 5.4.2021.
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora